Tribunal: TJMT
Processo: 1015502-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015502-18.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: EDSON DAVID BUENO;
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES.
Vistos etc.
Autos conclusos indevidamente.
Cuiabá, 4 de abril de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator